Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718670-06.2019.8.07.0003 RECORRENTES: LEONARDO MARQUES LEÃO AGUIAR, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA RECORRIDOS: FLÁVIO SILVA CASSEMIRO, RUBENS BELLO NETO, PEDRO AUGUSTO CARNEIRO TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA. VENDA. FRAUDE. GOLPE. FALSO BENEFICIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a fraude e condenou os vendedores e aqueles que forneceram as contas bancárias para o estelionatário a indenizar os prejuízos causados ao comprador de uma caminhonete. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se a fraude do falso beneficiário ocorre por culpa exclusiva do comprador ou se há culpa concorrente; (ii) estabelecer se é possível reduzir o valor dos honorários advocatícios de sucumbência com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há culpa concorrente na fraude do falso beneficiário, uma vez que os comportamentos do comprador e do vendedor permitem a prática do golpe. 4. É vedado recorrer à apreciação equitativa se os requisitos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estiverem presentes. 5. Os juros de mora contam-se desde a citação inicial em caso de responsabilidade contratual e a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelações desprovidas. Tese de julgamento: “Há culpa concorrente na fraude do falso beneficiário, uma vez que os comportamentos do comprador e do vendedor permitem a prática do golpe”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 945; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.5.2022; TJDFT, ApCiv 0700385-19.2020.8.07.0006, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, PJe 6.7.2023; TJDFT, ApCiv 0700040-35.2020.8.07.0012, Rel.a Des.a Fátima Rafael (designada), Terceira Turma Cível, DJe 8.5.2023; TJDFT, ApCiv 0710740-23.2022.8.07.0005, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, DJe 7.3.2024. Os recorrentes suscitam violação aos artigos 139, 141, 350, 355, 357 e 489, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a cassação da sentença e do acórdão impugnado, ao argumento de que não causou os prejuízos apontados pelos recorridos em relação à comercialização do veículo em debate. Alegam, ainda, que “há dissídio jurisprudencial quanto a questão suscitada no feito”, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, 141, 350, 355, 357 e 489, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o recurso. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025